Tribunal: STF
Processo: ARE 1343015
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS CONTORNOS DA INCIDÊNCIA DE IPTU – TRIBUTOS ESTABELECIDOS NA LEI N 12.575/2017, O DO MUNICÍPIO DE LONDRINA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PELA FALTA DE MAPA DETALHADO NA PLANTA DE VALORES – NÃO OCORRÊNCIA – PREVISÃO SUFICIENTE E INDIVIDUALIZADA DO VALOR DO METRO QUADRADO DE CADA IMÓVEL, IDENTIFICADO PELA INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA - PLANTA QUE PODE SER DISPONIBILIZADA EM FORMA DE LISTA OU REPRESENTAÇÃO GRÁFICA – DESCONFORMIDADE DA TRIBUTAÇÃO PARA COM OS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA – INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE – IPTU DEVIDAMENTE MAJORADO POR LEI EM SENTIDO FORMAL – ELEVAÇÃO DO PATAMAR DE COBRANÇA QUE SE PRESTA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DOS CONTRIBUINTES – REGRA DE TRANSIÇÃO PARA EVITAR OS IMPACTOS DO AUMENTO DO MONTANTE FISCAL DEVIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 9º DA LEI MUNICIPAL NO 12.575/2017 – CAPACIDADE CONTRIBUTIVA CONCRETA IMPASSÍVEL DE AVALIAÇÃO PELA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 6º, caput, e; 226 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Consoante fundamentam os apelantes, a ausência de mapa detalhado da planta genérica de valores empregada na delimitação da base de cálculo do IPTU viola o princípio da publicidade – que, sendo mandamento constitucional, norteia todos os atos da Administração Pública – porque impede que os contribuintes tenham prévio e total conhecimento dos critérios utilizados para fixação do valor do tributo que será devido. Em relação ao princípio da legalidade, sustentam haver violação porquanto o art. 1°, parágrafo único, da Lei Municipal nº 12.575/2017 assim dispõe: “as faces de quadra, com os respectivos valores por metro quadrado de terreno relacionadas no Anexo II desta Lei coincidem com o mapa detalhado das áreas incluídas na zona urbana e de expansão urbana do Município, e mantém correlação com a inscrição do cadastro imobiliário, obtida em função da localização geográfica, compreendendo o distrito fiscal, o setor fiscal, a quadra e a face de quadra onde se localiza o imóvel, identificados através dos nove primeiros dígitos da inscrição imobiliária, junto ao cadastro fiscal da Secretaria Municipal de Fazenda.” Segundo a interpretação dos apelantes, o texto do dispositivo impõe a obrigatoriedade da publicação do mapa detalhado, o que consideram imprescindível à instituição do IPTU pois complementa de forma inexorável e indissociável as informações da listagem do anexo II da Lei nº 12.575/2017. Dizem, somente a partir do mapa se verifica a legalidade do imposto.
    Em síntese, o principal argumento dos apelantes é o de que o mapa detalhado necessariamente compõe o complexo da planta de valores, razão pela qual sua ausência, em representação gráfica, implica violação direta aos princípios aventados.
    Esta tese, todavia, não se sustenta.
    A Planta de Valores Genérica, alterada pela Lei Municipal que aqui se debate, presta-se a definir, a partir de critérios objetivos, o valor genérico do metro quadrado do imóvel. É esse o conceito dado pela NBR 14653-2, editada pelo Comitê Brasileiro de Construção Civil da ABNT, que, ao contrário do que sustentam os apelantes, aplica-se ao caso porquanto define, correta e sucintamente, de que se trata a PGV. Diz a referida norma que a Planta Genérica de Valores constitui a representação gráfica ou listagem dos valores genéricos de metro quadrado de terreno ou do imóvel numa mesma data.
    Ora, a utilização do termo “ou” denota a possibilidade de escolha de uma ou outra opção, no caso, a representação gráfica (ou mapa detalhado) e listagem, respectivamente. A forma sob a qual ocorrerá a publicação da PGV é, portanto, como sustentou-se ao longo da ação mandamental, inclusive na sentença ora recorrida, liberalidade do Município, que, neste caso, optou com legitimidade pela lista.
    Além disso, não deve prosperar o argumento de que a listagem prejudica a identificação, pelos contribuintes, acerca da localização de seu imóvel. Isso porque se trata de lista clara e de fácil interpretação, cujos campos indicam o número de inscrição do bem no cadastro imobiliário e os respectivos valores e, não se deve olvidar, os parâmetros adotados para definição do montante a ser cobrado.
    Não se deve falar em violação ao princípio da legalidade no caso porque a Lei Municipal exauriu, como tem que exaurir, os aspectos necessários à fixação do tributo. 
Desse modo, verifica-se que para acolher a pretensão da parte seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local pertinente e proceder ao reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se mostra de inviável ocorrência no âmbito do recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, a teor do que dispõe as Súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. APURAÇÃO DO VALOR VENAL DE IMÓVEL NÃO PREVISTO ORIGINALMENTE NA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CARTA. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. PROVIDÊNCIA VEDADA. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Decreto-Lei 82/1966, Lei distrital 4.721/2011, Lei distrital 4.985/2012, Lei distrital 5.164/2013, Lei distrital 5.389/2014 e Lei distrital 5.514/2015), bem como no acervo probatório dos autos. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (ARE 1.181.843-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 5/6/2019)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Incidência sobre imóveis novos. Previsão constante do Decreto-Lei 82/1966 e da Lei distrital 4.721/2011. 4. Matéria Infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10 %.” (ARE 1.202.198-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 5/9/2019)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.210.720-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/9/2019).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI 518.895-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005)
    No mesmo sentido: RE 1.231.979-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJede 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/2019.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente